Tribunal: TJES
Processo: 5000572-57.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-57.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: SABRINA CANAL BRAVIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000572-2023.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGENS S.A – MAX MILHAS

RECORRIDA: SABRINA CANAL BRAVIM

JUÍZO DE ORIGEM: ALFREDO CHAVES – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
Sabrina Canal Bravim
em face de
123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas) e MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, na qual afirma que adquiriu pacote com 4 (quatro) passagens aéreas com a 1ª requerida na modalidade “promo” para Recife, com data de ida para 23/11/2023, no valor total de R$ 3.878,28 (três mil, oitocentos e setenta e oito e vinte e oito centavos).

Narra que foi surpreendida, em 18/08/2023, com a notícia de que a empresa não efetuaria a emissão das passagens, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.734,00 (nove mil, setecentos e trinta e quatro reais), referente a devolução do valor pago, mais a diferença necessária para aquisição de novas passagens, e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que as requeridas sequer refutaram a alegação de cancelamento, restando demonstrado, portanto, o descumprimento contratual. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando as requeridas, de forma solidária, à devolução do valor pago, R$ 3.878,28 (três mil, oitocentos e setenta e oito e vinte e oito centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, irresignada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação contratual e não faz parte do mesmo grupo econômico que a 123 Milhas.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como bem pontuado na sentença recorrida.

Resta claro a existência de conglomerado econômico entre as empresas requeridas, especialmente tendo em vista o pedido da recorrente para integrar o polo ativo da recuperação judicial proposta pela requerida 123 Milhas.

Conforme trecho da petição apresentada pela recorrente nos autos da Recuperação Judicial nº 5194147-26.2023.8.13.0024/MG “[...]
a Requerente Max Milhas
, controladora da Requerente Lance Hotéis,
é controlada diretamente pela AMRM Holding Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Recuperanda Novum, holding que também possui a integralidade das quotas que integram o capital social da Recuperanda 123 Milhas.
”

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)